Tribunal: STF
Processo: ARE 1531887
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cteep - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. TEMA 1092 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA MANTER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DE MÉRITO ANTERIOR A 2020. O Pleno do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1265549 RG/SP, com caráter vinculante, ao definir sobre a competência para o exame de complementação de aposentadoria, instituída por lei estadual, decorrente de relação de emprego, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1092): "Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa". No entanto, no exame dos embargos declaratórios, o STF modulou seus efeitos para manter a competência da Justiça do Trabalho com relação aos processos nos quais houver sentença de mérito proferida até 19/06/2020, data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. No caso, existindo sentença de mérito proferida em 2016, a competência é desta Justiça do Trabalho. Portanto, ainda que por fundamento diverso, deve ser mantida a ordem de obstaculização do recurso de revista. Agravo não provido, sem incidência de multa, ante os esclarecimentos prestados.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 114, I e IX da Constituição da República e do Tema 1.092 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    De qualquer forma, verifico que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da modulação dos efeitos, em sede de embargos de declaração no RE 1265549, do Tema 1092 da repercussão geral, mantendo na Justiça do Trabalho os processos com sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19.06.2020), até o trânsito em julgado e a correspondente execução, razão pela qual, considerando que, no caso, a sentença de mérito foi proferida em 18/11/2016 (Id 104d072f), não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. TEMA 1092 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO RE 1265549-RG. MANTIDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO OS PROCESSOS COM SENTENÇA DE MÉRITO JÁ PROFERIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Verifica-se que a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1092 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1265549–RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.06.2020. 2. O Plenário desta Suprema Corte, em sede de embargos de declaração no RE 1265549, Tema 1092 da repercussão geral, modulou os efeitos dessa decisão, mantendo na Justiça do Trabalho os processos com sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19.06.2020), até o trânsito em julgado e a correspondente execução. 3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.” (RE 1266083 AgR-ED, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-058 25-03-2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. TEMA 1092 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO RE 1.265.549-RG. DEVEM SER MANTIDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO OS PROCESSOS COM SENTENÇA DE MÉRITO JÁ PROFERIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Verifica-se que a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1092 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.265.549 – RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2020. 2. O Plenário desta Suprema Corte, em sede de embargos de declaração no RE 1265549, Tema 1092 da repercussão geral, modulou os efeitos dessa decisão, mantendo na Justiça do Trabalho os processos com sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19.6.2020). 3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.” (RE 1251639 AgR-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-02-2021, DJe 26-03-2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA POR FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1.092 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL). PLEITOS JULGADOS ATÉ 19/06/2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Mantém-se a competência da Justiça do Trabalho para o processamento dos pleitos que envolvam a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos, caso o julgamento de mérito tenha ocorrido até o dia 19/06/2020, tendo em vista a modulação de efeitos acolhida nos autos do RE 1.265.549-RG/SP (Tema 1.092, de relatoria do Ministro Dias Toffoli). III – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, cassar os acórdãos embargados, bem como a decisão agravada e negar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1266069 AgR-ED-ED, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25-05-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente